Tribunal: TJDFT
Processo: 0752523-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ARTIGO 774, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. VEÍCULOS. ALIENAÇÃO. FATO OCORRIDO EM DATA ANTERIOR À CITAÇÃO NA AÇÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO E REGISTRO JUNTO AO CADASTRO NACIONAL DE TRÂNSITO. Para que seja caracterizado ato atentatório à dignidade da Justiça é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. Não caracteriza deslealdade processual da parte executada, apta a ensejar a multa prevista no parágrafo único, do artigo 774, do Código de Processo Civil, a inércia ou o atraso na resposta acerca da existência de bens passíveis de penhora, sobretudo porque este ônus incumbe ao exequente, conforme dispõe o artigo 524, inciso VII, de igual diploma. O veículo automotor, por se tratar de bem móvel, tem a transferência de propriedade com a tradição, nos termos do artigo 1.267, do Código Civil. A obrigatoriedade da expedição de novo Certificado de Registro de Veículo - CRV, no prazo de 30 dias, pela transferência da propriedade, é exigência administrativa, que não altera a lei civil. E, se um dos veículos foi alienado pelo devedor antes da citação na ação executiva, não há desrespeito ao comando do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil. Em relação ao segundo automóvel, é sabido que o bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor fiduciante, que exerce apenas a posse direta, enquanto o credor fiduciário tem propriedade, ainda que resolúvel. Assim, não é permitido ao devedor fiduciante, sem a concordância do credor, a alienação de coisa objeto de anterior alienação fiduciária em garantia. Ainda que se admita esse tipo de negócio jurídico, para que se configure a fraude à execução, não basta que a transferência da coisa ocorra após a citação do devedor. É necessário também o registro da penhora do bem e a demonstração da má-fé de quem o adquire. Se não há o registro da penhora, tampouco indícios da má-fé do adquirente do automóvel, sobre o qual o recorrente pretende a constrição, impossível o reconhecimento da fraude à execução.